Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0722432-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIDAS S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante alinhado, a agravante aviara embargos de declaração em face da decisão que, admitindo o agravo que formulara, consignara que não formulara pedido de antecipação de tutela recursal, assegurando trânsito ao recurso, sustentando que, ao invés do assinalado, aduzira pedido de liminar recursal. A despeito do alinhado, mas em conformidade com o já firmado, não subsiste a omissão ou contradição imprecadas nem o erro material imputado ao decisório que admitira o agravo sob aquela realidade. Conquanto a agravante efetivamente tenha feito referência à possibilidade de ser agregado efeito suspensivo ao recurso, consoante comezinho, não formulara, contudo, pedido volvido a esse desiderato. Consoante emerge da peça recursal, a par de alinhado aludido fundamento no bojo da peça recursal, formulara o seguinte pedido: “Desta feita requer a V. Exa., a concessão de efeito suspensivo do cumprimento de sentença nos autos do processo 0712248-38.2017.8.07.0018”[1]. Consoante a literalidade do postulado, e o pedido não pode merecer interpretação, muito menos extensiva, postulara a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, e não ao recurso de agravo que aviara, até porque não se agrega efeito suspensivo a cumprimento de sentença, mas, se o caso, à impugnação aduzida ou ao recurso, como no caso, impactando o trânsito do executivo. Sob essa realidade instrumental não se divisa os vícios imputados ao decisório que admitira o agravo, pois, pautado pelo postulado, não poderia conceder efeito suspensivo ao recurso, quando não demandada essa prestação. Desacolho, portanto, a pretensão declaratória aviada. Oportunamente, tornem os autos conclusos, para resolução do recurso, porquanto o ente público agravado já formulara contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 12034557, página 05.